Tribunal: TJSP
Processo: 1016436-37.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ônus da prova da operadora

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ônus da prova da operadora de comprovar a origem dos respectivos aumentos – Afastada preliminar de cerceamento de defesa alegada pela usuária se a ré entende pela suficiência dos documentos já apresentados para comprovar os reajustes - Ausência de abusividade do reajuste que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado –– Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Restituição dos valores pagos a maior - Afastada, no entanto, a declaração de nulidade de cláusula – Sentença de improcedência reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.